Tribunal: TJSP
Processo: 1009273-24.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSSANTES. Omissão sanada. Impositiva a contagem do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias na fixação do termo inicial dos lucros cessantes. Retificação do acórdão para que passe a constar a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, por mês de atraso na entrega do

Ementa:
Embargos de declaração. TERMO INICIAL DOS LUCROS CESSSANTES. Omissão sanada. Impositiva a contagem do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias na fixação do termo inicial dos lucros cessantes. Retificação do acórdão para que passe a constar a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, por mês de atraso na entrega do lote, a partir de junho de 2016 até a data de sua efetiva entrega, em perfeitas condições de fruição, isto é, com o TVO definitivo. PERCENTUAL DOS LUCROS CESSANTES. Omissão inexistente. O acórdão expôs os motivos pelos quais houve por bem aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, por mês de atraso na entrega do imóvel. Litigância de má-fé não reconhecida. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com parcial efeito modificativo.